Tribunal: TJBA
Processo: 8027814-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027814-61.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: ATUALIZA ASSESSORIA TREINAMENTO E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas relativas à diligência de citação. A parte autora sustenta nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido de restituição das custas iniciais já recolhidas e pleiteia a devolução integral dos valores pagos, diante da ausência de formação da relação processual e de efetiva prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de apreciar o pedido de restituição das custas iniciais suscitado em embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é devida a restituição integral das custas processuais recolhidas quando há cancelamento da distribuição antes da citação da parte executada e sem prática de atos jurisdicionais relevantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado de origem deixa de enfrentar questão expressamente suscitada nos embargos de declaração relativa à restituição das custas iniciais, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, configurando deficiência de fundamentação. 4. A causa encontra-se madura para julgamento, por versar exclusivamente matéria de direito e estar devidamente instruída, autorizando o exame imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC. 5. As custas judiciais possuem natureza tributária de taxa e pressupõem efetiva prestação do serviço público jurisdicional como contraprestação estatal. 6. A inexistência de citação da parte executada, de expedição de mandado e de realização de diligências externas evidencia a ausência de prestação jurisdicional apta a justificar a retenção integral das custas recolhidas. 7. A manutenção dos valores pagos sem correspondente atividade jurisdicional caracteriza enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do Código Civil. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admite a restituição de custas iniciais nas hipóteses de cancelamento da distribuição antes da citação e sem formação da relação processual triangular. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 489, § 1º, IV e 1.013, § 3º, III; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032978-05.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publicado em 11.11.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8027814-61.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelados ATUALIZA ASSESSORIA TREINAMENTO E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e LAUDETE TANAJURA LEAL GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça